Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737533-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shirley de Pinho Martins contra a r. decisão proferida nos Embargos à Execução 0710112-18.2024.8.07.0020, que afastou o argumento de conexão entre os embargos e a ação de dação em pagamento e indeferiu o pedido de suspensão da execução, nos seguintes termos: “Em complemento ao saneamento e organização do processo efetivado na decisão retro,afasto a alegação de conexão com os autos da Ação de Consignação em Pagamento de no 0703187-24.2024.8.07.0014, em trâmite na 3a Vara Cível desta circunscrição, e ação objeto destes embargos (0708774-09.2024.8.07.0020), para fins de esclarecimento e ajuste da lide. Em contrariedade ao artigo 55 do CPC, em que pese ambas as ações serem fundadas no mesmo título executivo, tanto às causas de pedir e os pedidos não são idênticos. Veja-se que, naquela ação, a autora afirma ser a proprietária/detentora de ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC (causa de pedir), e as oferta em consignação ao pagamento do título extrajudicial (pedido); já na ação de execução o credor/embargado executa o débito (causa de pedir) e requer o seu adimplemento (pedido). Portanto não há qualquer identidade entre as ações. Ademais, nos presentes autos, não há provas de que a autora seja, de fato, detentora das aludidas ações, o que será apurado na referida ação de consignação. Acrescento, ainda, que, nos termos do artigo 356 do Código Civil, faculta-se ao credor receber prestação diversa da que lhe é devida, por meio de dação em pagamento que não passa de um acordo entre credor e devedor, onde o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. O credor não é obrigado a receber, mesmo que esta seja mais valiosa. Assim, é incorreto afirmar que é uma escolha unilateral do devedor, do contrário, poderia ensejar hipótese de conexão. Tal manifestação se dará nos autos da ação consignatória, sem prejuízo do prosseguimento desta ação. Por fim, não vislumbro hipótese de compensação entre o suposto crédito da embargante, com o débito exequendo. Rejeito, ainda, novo pedido de suspensão da referida execução, pois preclusa a oportunidade de recorrer da decisão de Id.200495335. Anote-se conclusão para sentença, nos termos da decisão retro. Publique-se. Intimem-se.” A Agravante argumenta que a Execução deve ser suspensa, pois nomeou bens à penhora, entre eles, algumas ações da BESC, que garantiriam o juízo. Alega que o art. 919, § 1o, do CPC foi cumprido, pois ofereceu garantia suficiente, o que justificaria a suspensão da execução, até o julgamento final dos embargos. Sustenta, ainda, que o processamento da Execução sem antes analisar os Embargos pode lhe causar danos irreparáveis, visto que há conexão com a ação dação em pagamento que discute o mesmo crédito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, que a Execução seja suspensa, até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução e da Ação de Dação em Pagamento. Preparo foi comprovado – Ids. 63760215 e 63760216. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shirley de Pinho Martins contra a decisão que, nos Embargos à Execução, afastou a alegação de conexão com a ação de dação em pagamento e indeferiu o pedido de suspensão da Execução. Em suma, a Agravante sustenta que o juízo está garantido pelas ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) e que a execução, se não for suspensa, poderá lhe causar graves prejuízos. Afirma, ainda, que há conexão entre os embargos à execução e a ação de dação em pagamento, o que justificaria a suspensão da execução. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.019, I, do CPC, exige plausibilidade do alegado direito (fumus boni iuris) e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Segundo a Agravante, suas alegações são verossimilhantes ante a possibilidade de a Execução ser suspensa em decorrência da oposição de embargos à execução. No entanto, a suspensão depende de garantia do juízo, conforme o art. 919, § 1o, do CPC, por penhora, depósito ou caução suficientes. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da garantia do juízo, é necessário fundamentos relevantes. A Agravante relata que ofereceu ações do extinto BESC em garantia do juízo, entretanto, conforme destacado na r. decisão agravada, não foi comprovada a titularidade dessas ações. Não há fundamentos relevantes, já que a titularidade das ações oferecidas à penhora não foi comprovada, nem há evidências de que o prosseguimento da execução causará à Agravante danos de difícil reparação. Segundo a jurisprudência, a mera oferta de garantia não ampara o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sendo imprescindível risco de prejuízo iminente. Além disso, o argumento de conexão entre os Embargos à Execução e a Ação de Dação em Pagamento foi afastado pela decisão agravada, sob o fundamento de que, embora se relacionem com o mesmo título executivo, as causas de pedir e os pedidos são distintos. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora